Tribunal: TJDFT
Processo: 0723826-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Vistos etc. Consoante participado a esta Corte de Justiça e disponibilizado no sistema de acompanhamento processual eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, aquela Corte Superior reconhecera, no bojo da questão de ordem aventada nos autos dos Recursos Especiais no 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, ambos da Relatoria do eminente Ministro Marco Buzzi, a ocorrência de multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, identificada sob o Tema 1.137, pertinente ao alcance do disposto no inciso IV do artigo 139 do estatuto processual, que trata de medidas executórias atípicas, consoante explicitado pelo eminente relator dos precedentes paradigmáticos: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos". Reconhecida a multiplicidade de recursos versando sobre a matéria e diante da afetação decidida, o eminente Ministro Relator dos apelos especiais, através de decisão prolatada no dia 07/04/2022, de forma a ser observado o decidido em todos os processos que têm como objeto a discussão de adoção de meios executivos atípicos pelo juiz, prestigiando a segurança jurídica e o sistema de precedentes, determinara o sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes em que haja discussão das matérias alinhavadas. Outrossim, na data de 5 de maio de 2023, a Segunda Seção do tribunal afetou à Corte Especial os Recursos Especiais individualizados, viabilizando que a matéria seja julgada pela sistemática dos recursos repetitivos. Alinhadas essas premissas afere-se que, ante o determinado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no exercício da competência que lhe fora assegurada pelo legislador constituinte, o exame do agravo de instrumento aviado nestes autos deve ficar paralisado até que seja resolvida a questão alvo da controvérsia afetada para julgamento sob fórmula do artigo 1.036 do NCPC. Com efeito, o objeto deste recurso está compreendido no alcançado pelo decidido nos recursos nomeados, à medida que alcança discussão sobre o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e apreensão de passaporte do executado, sob o prisma de que restara inviabilizada a localização e penhora de bens de sua titularidade. Ou seja, dispõe o agravo justamente sobre o manejo das medidas de execução atípicas na forma do disposto no preceito legal indicado. A suspensão do trânsito deste agravo, a seu turno, perdurará até que haja o julgamento dos Recursos Especiais referidos, pois servirá como parâmetro do entendimento da Corte Superior sobre a controvérsia. Esteado na argumentação aduzida, suspendo, em atenção ao determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o exame do presente agravo de instrumento até que seja resolvida a controvérsia que é objeto dos recursos especiais representativos da controvérsia, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão logo se verifique, de forma a ser retomado o prosseguimento deste recurso de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator